Tribunal: TJMT
Processo: 0011321-59.2019.8.11.0042
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011321-59.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO - CPF: 630.990.631-34 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), HUMBERTO PAULO CUERBAS - CPF: 915.509.631-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO COM A SANÇÃO DE DEMISSÃO – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA –OCORRÊNCIA – PRAZOS REGULADOS NO CÓDIGO PENAL MILITAR E LEGISLAÇÃO ESTADUAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa para fatos capitulados como crimes, depois de sobrevinda a sentença penal condenatória, regula-se pela pena imposta no caso concreto e verifica-se nos prazos fixados no art. 125 do Código Penal Militar.

3. O termo
a quo
da prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória é o dia em que o crime se consumou, conforme inteligência do artigo 125, §§ 1º e 2º, “a” do CPM.

4. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO E OUTRO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO E HUMBERTO PAULO CUERBAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá-MT, MM. Marcos Faleiros da Silva, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com pedido de Tutela de Urgência n. 0011321-59.2019.8.11.0042 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo a demanda com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, os apelantes reiteram as razões pelas quais entendem ter sido nulo o ato de sanção que os desligou das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que teria havido prescrição da pretensão da sanção administrativa, já que o processo administrativo disciplinar somente teve início após o trânsito em julgado da sentença penal, superando o prazo prescricional previsto em lei.

Requerem o recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, declarando a nulidade absoluta da decisão administrativa de reforma disciplinar proporcional ao tempo de serviço, com a posterior reintegração ao cargo.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença - id. 91538488, fls. 155-164.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau – id. 129711696.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO E HUMBERTO PAULO CUERBAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá-MT, MM. Marcos Faleiros da Silva, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com pedido de Tutela de Urgência n. 0011321-59.2019.8.11.0042 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo a demanda com resolução do mérito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, quanto à Justiça Gratuita, já concedida aos autores/apelantes, não verifico qualquer prova pela parte recorrida que retire a veracidade da alegação de insuficiência financeira da parte recorrente, o que enseja o deferimento e manutenção do benefício da justiça gratuita, mormente porque o holerite apresentado em sede recursal é o mesmo trazido com a inicial, ressalvada a mera atualização de valores pelo decurso do tempo.

Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV).

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO E HUMBERTO PAULO CUERBAS ajuizaram a presente “
Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela de Urgência
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo que decidiu pela decisão administrativa de reforma disciplinar proporcional ao tempo de serviço.

Narram os autores que foram submetidos ao Processo Administrativo Disciplinar, sob a acusação de terem sido condenados pelo Juízo da Decima Primeira Vara Militar do Estado de Mato Grosso, referente ao processo nº 61/2014, código nº 51273, Ação penal nº 3301.07.2004.811.0042, pelo crime do artigo 303, §2º do código penal militar, MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO- 1º SGT PM a pena definitiva de 04(quatro) anos, 02(dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, e HUMBERTO PAULO CUERBAS- 3ºSGT PM, a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão, ambos no regime semiaberto, foi expedida a guia de execução definitiva datada de 11/02/2014.

Aduzem ainda que os fatos foram apurados pelo Inquérito policial militar instaurado pela de Portaria nº 033/IPM/CORREGPM, de 26/02/2003.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

Ademais,
in casu
, os autores foram submetidos a Conselho de Disciplina com fundamento na condenação criminal em sentença transitada em julgada, nos termos do artigo 2° da Lei 3800/78, portanto, legal.

DISPOSITIVO.

Desse modo, verifica-se que todos os dispositivos legais aplicados à espécie e os pontos fáticos relevantes ao deslinde do feito, foram devidamente fundamentados, evidenciando, que não houve ilegalidade na aplicação da penalidade contra os autores.

Ante exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (...)”

Irresignados, os autores apresentaram o presente recurso de apelação.

O ponto controverso em questão é a legalidade do ato administrativo por meio do qual, após processo disciplinar, foi aplicada aos apelantes a sanção de reforma disciplinar proporcional ao tempo de serviço.

Como alegam os recorrentes, os mesmos fatos que ensejaram a sanção em sede administrativa foram objeto de ação penal pública, tendo havido instauração de Inquérito policial militar em 26/03/2003, por meio da Portaria n. 033/IPM/CorregPM – id. 91538481, fls. 59.

Inicialmente, é de necessária observância o princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à sanção administrativa a ser aplicada ao servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021).

Da análise dos autos, extrai-se que a decisão judicial que condenou os autores nos termos dos artigos 303, §2º c/c artigo 70, inciso II, alínea I e artigo 53, todos do CPM, pena final em 04 (quatro) anos, 04 meses e 08 dias de reclusão, no regime inicial semi-aberto transitou em julgado em 27/08/2012.

Entretanto, o Processo Administrativo Disciplinar – Conselho de Disciplina - somente foi instaurado em 03/11/2015, por meio da Portaria 054/CD/CORREGPM – id. 91538481, fls. 33-37.

Ainda, quanto aos prazos prescricionais, há expressa previsão na Lei Estadual n. 3.800/76, artigo 17:

“É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei.

Parágrafo único. Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos”.

Co
mo há clara referência ao Código Penal Militar, quando os fatos apurados na seara administrativa também forem capitulados como crimes, o que se revela no caso em tela, é necessária a leitura do supracitado artigo de lei estadual em conformidade com o estabelecido no Codex castrense.

Por sua vez, o Código Penal Militar, Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, traz no bojo do artigo 125 os prazos prescricionais:

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em trinta anos, se a pena é de morte;

II - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

III - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze;

IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito;

V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;

VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.

§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr:

a) do dia em que o crime se consumou;

A
ssim, em havendo pena aplicada em concreto aos apelantes, de pouco mais de 04 anos, esta passa a regular o prazo prescricional, sendo forçoso concluir, portanto, que o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa era de 12 anos, nos termos do artigo 125, inc. IV, do CPM.

Quanto ao termo inicial do referido prazo prescricional, conforme dispõe o §2º, “a” do supracitado artigo, este começa a correr do dia em que o crime se consumou e, ao aplicar os dispositivos legais aos marcos temporais estabelecidos entre a data da consumação do crime – 20/02/2003 e a instauração do Processo Administrativo Disciplinar pela PMMT - 03/11/2015, não há como não reconhecer o advento do prazo prescricional, já que se passaram mais de 12 (doze) anos entre o dia da consumação do fato típico e a abertura do Conselho de Disciplina pela PMMT, fulminando, assim, qualquer pretensão punitiva pela administração.

Desse modo, o critério para fixação do prazo prescricional deve ser o mais objetivo possível - justamente o previsto no dispositivo legal referido -, e não oscilar de forma a gerar instabilidade e insegurança jurídica para todo o sistema.

O C. STJ já se pronunciou no sentido de que, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, havendo sentença penal condenatória, o cômputo do prazo prescricional a ser observado na seara administrativa punitiva deve considerar o prazo da pena aplicada em concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência remansosa do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO. DEFERIMENTO TÁCITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILÍCITO TIPIFICADO COMO CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA LEI PENAL. RECURSO PROVIDO.

1. A falta de resposta ao requerimento do benefício de gratuidade de justiça implica no seu deferimento tácito. Precedentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "ao se adotar na instância administrativa o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal, devem-se aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplicados no processo criminal, vale dizer, prescreve o poder disciplinar contra o servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do artigo 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação, e, após o referido trânsito ou não provimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada em concreto" (AgRg no RMS 45.618/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06/08/2015).

3. No presente caso, o agente público foi anteriormente condenado a dois anos de reclusão pelo mesmo ilícito administrativo, sendo certo que, entre a posterior instauração do Processo Administrativo, em 03/01/2001, e a publicação de seu ato demissório, em 12/06/2008, transcorreram mais de sete anos, tempo superior ao quadriênio fixado no art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual deve ser reconhecida, em favor do impetrante/recorrente, a prescrição da pretensão sancionadora da Administração Pública.

4. Recurso ordinário a que se dá provimento para, cassando o acórdão recorrido, conceder a segurança, com efeitos funcionais desde a publicação do ato demissório e efeitos financeiros desde a impetração (RMS 36.941/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/6/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. PRAZOS PREVISTOS NA LEI PENAL. PENA EM CONCRETO. CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação penal. Precedentes: MS 16.554/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 16/10/2014; MS 17.954/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/3/2014.

[...]

6. Recurso ordinário não provido (RMS 46.780/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/7/2016).

Al
ém disso, são independentes as esferas criminal e administrativa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E, em virtude da independência das esferas administrativa e criminal, a existência de apuração criminal não é pré-requisito para a suspensão ou inação da apuração na instancia administrativa, aguardando-se, de forma equivocada, o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para, só então, decidir pela abertura de Processo Administrativo Disciplinar, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. PENA EM CONCRETO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA.

1. Nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, havendo sentença penal condenatória, o cômputo do prazo prescricional a ser observado na seara administrativa punitiva deve considerar o prazo da pena aplicada em concreto. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte reconhece a independência das esferas penal, civil e administrativa, de modo que o reconhecimento da transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Precedentes.

3.
In casu
, o servidor teve definido o seu apenamento em 3 (três) anos de reclusão pelo crime de estelionato e 3 (três) anos de reclusão pelo crime de formação de quadrilha, perfazendo, assim, o total de 6 (seis) anos de reclusão. O cômputo do prazo prescricional, contudo, deve considerar a pena em concreto fixada para cada crime (3 anos), de modo que a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, na espécie, é de 8 (oito) anos, nos termos dos artigos 109, inciso IV, c/c 110, do Código Penal.

4. Inafastável o reconhecimento da prescrição administrativa, uma vez que entre a data da instauração do processo administrativo disciplinar, ocorrida em 16/10/2003, e a publicação do ato demissório do autor (2/10/2015 - fl. 1.136), transcorreu lapso temporal muito superior ao prazo prescricional de 8 (oito) anos estabelecido pela legislação penal.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 52268/RS, Ministro BENEDITO GONÇALVES, ÓRGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2019, DJe 23/10/2019).

Qu
anto aos honorários de sucumbência, verifico que o valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo o Juízo de Origem, fixado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Neste sentido, vejamos o posicionamento já pacificado pelo STJ sobre o presente tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA ( CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" ( AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016). 3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)”

Assim, considerando q
ue o valor atribuído a causa é baixo, a medida que se impõe é a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

Ante todo o exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva pela administração e, por isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença em todos os seus termos para determinar a anulação do procedimento instaurado pela Portaria nº 54/CD/CORREGPM, de 03.11.2015, ante a ocorrência da prescrição, com necessária reversão dos apelantes ao serviço ativo da PMMT.

Ante o resultado do julgamento, inverto a sucumbência e determino os honorários sucumbenciais por equidade, fixando-os no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023